Tribunal: TJMT
Processo: 0013232-47.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013232-47.2010.8.11.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013232-47.2010.8.11.0002
APELANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO: SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS
Processo: Ação de Revisão Contratual no 0006741-19.2013.8.11.0002, código 310675 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.
Objeto: Ação de Consignação em Pagamento c.c Revisão de Contratos e Pedido de Antecipação de Tutela n. 0013232- 47.2010.8.11.0002 - Código 255178 (novo código 11602846) - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Objeto: Contrato de Arrendamento Mercantil n. 39118922, para aquisição de um veículo Gol 1.0 MI SPECIAL, ano/modelo 2001, no valor de R$ 13.500,00, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 311,89, com início em 13.02.2009.
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO SIMPLES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP).
Apelo interposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida por SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS, para afastar tão-somente a incidência da tarifa de avaliação, com restituição na forma simples.
Em seu apelo, o banco defende a validade e legalidade do contrato firmado entre as partes, especialmente a cobrança da tarifa de avaliação na quantia de R$194,00. A par disso, requer o provimento do apelo para julgar improcedente a ação.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo (Id 95409528).
É o relatório.
DECIDO
Apelo interposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato movida por SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS, para afastar tão-somente a incidência da tarifa de avaliação, com restituição na forma simples.
A lide advém do Contrato de Arrendamento Mercantil no 4379346910, firmado em 13.01.2009, para aquisição de um veículo Gol 1.0 MI SPECIAL, ano/modelo 2001, no valor de R$ 13.500,00, com cobrança da tarifa de avaliação de bens, no valor de R$194,00.
Pois bem. Embora prevista a tarifa de avaliação do bem no pacto, não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime porque a instituição financeira não colacionou laudo de avaliação do veículo usado, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 que definiu as teses paradigmas. Assim, mantém-se a r. sentença porquanto não há justificativa para a cobrança dessa tarifa.
A respeito:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA - JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊ - LEGALIDADE - AVENÇA FIRMADA ANTES DE 30-4-2008- REPETITIVO RESP 1255573/RS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS - CÁLCULO QUE DEVERÁ SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP).
A tarifa de REGISTRO de CONTRATO e de AVALIAÇÃO do BEM são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o réu deposita valores nos autos a fim de quitar o débito e reaver o BEM, mas são insuficientes, deve ser feito o devido cálculo para apuração de haveres e eventual restituição”. (N.U 0006168-27.2014.8.11.0040, Ap 137989/2017, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (g.n)
Posto isso, nos termos do artigo 932, IV, "b" do CPC, nega-se provimento ao recurso de apelação.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2